Tribunal: CARF
Processo: 13807.002776/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.002776/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.388 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ARLETE ROSETTI BAPTISTA RODRIGUES ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio efetuado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.002776/2009-77
Fl. 29
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002776/2009-77

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.24), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 15 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Notificação de Lançamento de fls. 06/08, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, lavrada na revisão da Declaração de Ajuste
Anual - DAA, sendo glosada Dedução de Despesas Médicas, no valor de R$
11.000,00, por falta de comprovação ou previsão legal. Enquadramento legal: art. 8o,
inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; art. 43 a 48, da Instrução Normativa
SRF no 15/2001; e art. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
2. Cientificado da Notificação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, na
qual diz que, atendendo ao Termo de Intimação Fiscal apresentou, em 24/03/2009,
todos os comprovantes originais e cópias das despesas médicas, ao que o Auditor Fiscal
não quis juntar ao citado Termo, a comprovação dos gastos de R$ 11.000,00, conforme
comprova a xerox autenticada, frisando que a autenticação foi providenciada no próprio
dia 24/03/2009. Pede revisão do lançamento, cancelando-o.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e
planos de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/07/2013 (e-fl. 22), o(a) contribuinte, em
24/07/2013 (e-fl. 24), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos, sendo houve
tratamento no mesmo valor para ambos os cônjuges, individualmente, o que totalizaria
R$22.000,00, metade declarada por cada cônjuge.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002776/2009-77

Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$11.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e
grifado no original:
Voto
4 ...
5. O lançamento deveu-se à glosa de Despesa Médica, segundo o contribuinte, referente
a documento rejeitado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, documento que
se junta em cópia autenticada. Verificando o documento, constata-se que foi emitido em
nome de José Rodrigues Alves que já se valeu da dedução deste documento em sua
própria declaração de ajuste anual, portanto, agiu com correção o Sr. Auditor Fiscal,
faltando, talvez, explicação para o contribuinte do motivo da recusa do documento – o
documento deve ser emitido em nome do contribuinte ou de seu dependente e não pode
a mesma despesa ser aproveitada em duas declarações (constitui crime adulterar
documentos). Veja a legislação pertinente à dedução de despesas médicas:
Lei 9.250/95
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento. (g.n.).
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
Complemente-se que ora busca a contribuinte indicar que há o direito à glosa
pretendida pois teria ocorrido tratamento odontológico de mesmo valor, R$11000,00 para si e
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002776/2009-77

para seu marido. Mas o fato é que se limita a alegar sem provas tal argumento, não houve
juntada, nem na impugnação, nem no recurso, de qualquer documento que comprovasse tal
inferência.
Indique-se que o direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de
29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o
Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem
trazer os elementos de prova.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte e com a notada falta de comprovação das alegações efetuadas, não há motivo
para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 32
DF CARF MF
Original